Tribunal: STF
Processo: ARE 1558034
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339, 424 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: VIA RECURSAL INADEQUADA. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que, em 5.11.2020, por maioria, deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelos agravantes, para absolvê-los do crime de organização criminosa, mantendo-se a condenação deles pelos crimes de concussão e associação para o tráfico de drogas, imposta na sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, no Processo de n. 0004605-85.2018.926.003. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo tem esta ementa:



    “POLICIAIS MILITARES. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CONCUSSÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. LEVANTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. APELOS DA DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO. REGIME INICIALMENTE FECHADO.



    CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AFASTADO. Considerando que os réus se associaram para a finalidade específica da prática reiterada do tráfico de drogas, aplica-se, pela regra da especialidade, o art. 35, da Lei nº 11.343/06, ficando assim afastada a cumulativa condenação por organização criminosa. Ainda que se admita a possibilidade, em tese, de que ocorra a condenação cumulativa pelos dois tipos penais, no caso concreto toda a atividade criminosa praticada pelos réus, demonstrada no conjunto de provas, relaciona-se ao tráfico de drogas. Absolvição decretada, quanto a este delito, com fulcro no art. 439, ‘a’, segunda parte, do CPPM.



    CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART. 35, C.C. ART. 40, II, DA LEI Nº 11.343/06. Incide no crime de associação destinada a prática de tráfico de drogas o policial militar que se alia a traficantes com a finalidade de lhes garantir a impunidade do tráfico de substâncias ilícitas. Comprovada a associação de forma estável e permanente, de forma duradoura, necessária a manutenção da condenação. Incidência de causa de aumento por terem os agentes praticado o crime prevalecendo-se de função pública. Crime na forma omissiva imprópria e comissiva, quando passaram informações internas da Corporação aos traficantes. Tutela da paz e da saúde pública.



    CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME CONTINUADO. ART. 305, DO CPM, C.C. ART. 71, CP. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 70, II, ‘L’, CPM, CONSIDERADA PARA ALGUNS DOS RÉUS. Policiais militares que exigiam vantagem indevida de traficantes para deixar de praticar ato de ofício consistente no combate à atividade criminosa. Crimes praticados por alguns quando se encontravam de serviço. Bem jurídico tutelado é a Administração Militar.



    REGIME PRISIONAL NOS MOLDES DO ART. 33, PARÁGRAFO 2º, DO CP. Em face à omissão do CPM quanto ao regime prisional a ser fixado em face ao quantum da pena, aplicam-se, por analogia, as regras do Código Penal.



    PENA DE MULTA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. Mantida pela maioria julgadora” (fl. 3, e-doc. 17).



    Embargos de declaração e embargos infringentes opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (e-docs. 19 e 25).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva e Flávio Hilário Messias Neto



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva e Flávio Hilário Messias Neto alegou ter a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo contrariado os arts. 41, 155 e 386 do Código de Processo Penal e o art. 59 do Código Penal (e-doc. 26).



    Ressaltou que o “reconhecimento fotográfico [feito pela testemunha protegida n. 874] é totalmente nulo, sendo imprestável como meio de prova, lembrando do conceito ‘do fruto da árvore envenenada ou venenosa’ ou ‘fruits of the poisonous tree’, que se aplica ao presente caso, pois toda prova obtida com violação a regra de direito material, faz comunicar o vício da ilicitude a todas as demais provas produzidas a partir daquela” (fl. 12, e-doc. 26).



    Declarou que, “para a condenação dos Apelantes[,] não houve valoração conjunta, ou seja, não há nenhuma prova nos autos que comprove que os apelantes concorreram para a prática delitiva, somente a palavra da ‘suposta testemunha n. 866’, prestada em sede da Corregedoria” (fl. 17, e-doc. 26).



    Asseverou que “há um procedimento a ser seguido para evitar que o reconhecedor seja induzido, em virtude das circunstâncias, de pressão ou do ambiente, a afirmar a identidade do suspeito, o que no caso em tela, esses procedimentos não foram obedecidos, sequer a testemunha fundamental da acusação, a percussora de toda a investigação, não foi localizada e por isso não foi ouvida em juízo na época” (fl. 19, e-doc. 26).



    Argumentou que “foi requerida pela defesa a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, referente aos números noticiados pelo traficante n. 866 – e os titulares das linhas indicadas pelo traficante 866, não é dos apelantes, nenhum dos números informados é de titularidade dos réus ou de pessoas ligadas a eles ou até mesmo que eles conheçam. E da simples análise das conversas realizadas pelos interlocutores ‘JAM’, ‘JOÃO’ e ‘JÃOZINHO’, em que mencionam ‘Russo e Charles’, não se conclui que estão falando dos Policiais Militares ora apelantes, pelo contrário, até hoje não se sabe quem é Russo e Charles” (fls. 34-35, e-doc. 26).



    Salientou que “o Cb. Laércio foi condenado às penas de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão (...). [S]e admitíssemos, somente por amor ao debate que ‘in tese’, o Cb Laércio e o Cb. Joao Paulo, 
que segundo consta da denúncia, trabalhavam juntos, na mesma viatura, utilizavam-se do mesmo número de celular, iam juntos buscar a ‘propina’, as penas teriam que ter sido as mesmas, mas não o Cb. Laércio, além de ter sido condenado aos crimes que nunca cometeu, ganhou de presente mais 3 anos em suas costas” (fl. 42, e-doc. 26).



    Concluiu que “não pode o magistrado se valer da mesma circunstância para agravar a pena em fases distintas, observa-se que utilizou-se da condição de serem agentes públicos e de estarem de serviço utilizando-se de meios do Estado para agravar a pena em dois momentos na segunda e terceira fase, deve este passo ser corrigido” (fl. 46, e-doc. 26).



    Estes os pedidos:



    “Demonstrado o cabimento do Recurso Especial, uma vez que preenchidos os requisitos extrínsecos e não incidência da Súmula 7 deste C. STJ, bem como demonstrada a ofensa direta ao artigo 195 do Código Penal Militar, requer-se:



    (i) O conhecimento do presente Recurso Especial pelo permissivo do artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal; 



    (ii) A intimação da Recorrida para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil 



    (iii) Seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso especial, reconhecendo que o v. Acórdão violou diretamente os artigos 155 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do recorrente, e, na hipótese remota, requer-se, subsidiariamente, a reforma do acórdão para fins de redução da pena imposta ao recorrente, diante de ofensa ao artigo 59 do Código Penal c.c artigo 41 do Código de Processo Penal, tudo conforme razões expostas” (fls. 51-52, e-doc. 26).



    3. Em 27.3.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva e Flávio Hilário Messias Neto, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Desembargador Orlando Eduardo Geraldi, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 42).



    4. Sobre a decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que negou seguimento a esse recurso em razão da ausência de preliminar de repercussão geral, a defesa dos agravantes não interpôs agravo interno.



    5. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva e Flávio Hilário Messias Neto repete as alegações expostas no recurso extraordinário interposto (e-doc. 49).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 50-51, e-doc. 49).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Cássio André Roque, Billy Soares Furlaneto e Waldhy José Marques Junior



    6. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes Cássio André Roque, Billy Soares Furlaneto e Waldhy José Marques Junior alegou ter a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo contrariado a al. a do inc. III do art. 1º, os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 33).



    Salientou que “o civil Luis Paulo Pacheco de alcunha ‘Zulu’ não foi ouvido nestes autos por estar em local incerto e não sabido. Ocorre que o civil ‘Zulu’ se encontra segregado em uma penitenciária em Florianópolis e foi recentemente, no dia 27/05/21 submetido ao contraditório e ampla defesa no Conselho de Disciplina nº CPI2-001/230/20 detalhadamente as circunstâncias como ocorreram os fatos. Em suas declarações, relatou que foi forçado a reconhecer os policiais militares, quando na verdade não o reconhecem como envolvidos em qualquer prática criminosa, relatando fatos de interesse do Ministério Público para o persecutio criminis. Dessa forma, levando em consideração os fatos narrados pela testemunha de acusação, alinhado ao seu aparecimento para melhor esclarecimento em juízo, seja julgada totalmente nula a presente ação penal pública e, caso assim não entendam, convertido o julgamento do presente em diligência, submetendo-o ao crivo do contraditório e da ampla defesa” (fls. 6-7, e-doc. 33).



    Esclareceu que “nenhum depoimento, laudo ou qualquer outro tipo de prova coloca os recorrentes como personagens de qualquer prática criminosa apurada nestes autos” (fl. 30, e-doc. 33).



    Argumentou estarem “completamente prejudicados para exercício da defesa dos recorrentes o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o Ministério Público, em sua peça acusatória não expõe o conteúdo da imputação, permitindo aos réus a exata compreensão da amplitude da acusação; apresenta descrição lacunosa e confusa dos fatos e das imputações penais atribuídas aos Réus” (fl. 33, e-doc. 33).



    Explicou que “nada se prova contra os recorrentes com as interceptações telefônicas de terceiros, haja vista que, na forma como foram apresentadas, se tornam imprestáveis para sustentar as acusações em seus desfavores” (fl. 52, 
e-doc. 33).



    Defendeu que “muitos juízes entendem desnecessária a degravação do conteúdo das conversas telefônicas. Entendem que a mera transcrição dos trechos já é a suficiente prova de materialidade e autoria do investigado. Ledo engano. Primeiro, a degravação consiste na transcrição literal daquilo que foi objeto de escuta” (fl. 53, e-doc. 33).



    Estes os pedidos:



    “PRELIMINARMENTE: 



    a) Que seja o presente Recurso Extraordinário devidamente recebido processado e julgado, a fim de que surta seus devidos efeitos legais com a análise de todas as preliminares de NULIDADE alegadas; 



    b) Caso Vossa Excelência não acolha nenhuma das preliminares, requer: 



    NO MÉRITO 



    c) A REFORMA DA R. SENTENÇA A QUO PARA O FIM DE ABSOLVER OS RECORRENTES DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONCUSSÃO; 



    d) Caso seja outro o entendimento, requer sejam consideradas as causas atenuantes;



    e) Seja reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas aos recorrentes, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo, se o caso, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais;



    f) A conversão do julgamento em diligência a fim de submeter o civil ‘Zulu’ ao crivo do contraditório e ampla defesa, caso entendam. 



    g) Seja concedido o benefício da Justiça Gratuita” (fls. 62-63, 
e-doc. 33).



    7. Em 27.3.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes Cássio André Roque, Billy Soares Furlaneto e Waldhy José Marques Junior, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Desembargador Orlando Eduardo Geraldi, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 42).



    8. Sobre a decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que negou seguimento a esse recurso em razão da ausência de preliminar de repercussão geral, a defesa dos agravantes não interpôs agravo interno.



    9. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes sustenta que “a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não possui qualquer embasamento legal. Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida. Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais. Fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida no recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 43).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 9, e-doc. 43).



Recurso extraordinário com agravo interposto por João Paulo Aparecido Oliveira, Marcos César Apolinário Pereira, Daniel Alexandre Moraes Rocha e 
Baltazar Lourenço Ribeiro Filho



    10. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes João Paulo Aparecido Oliveira, Marco César Apolinário Pereira, Daniel Alexandre Moraes Rocha e Baltazar Lourenço Ribeiro Filho alegou ter a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo contrariado os 
incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 36).



    Asseverou que, “após o depoimento da já citada testemunha protegida 
nº 874 em audiência, esta defensoria vislumbrou, de plano, a mácula da ilicitude da prova obtida mediante tortura no processo penal militar, vez que o nascedouro das investigações se deu mediante violência contra as testemunhas – conforme esclareceu a testemunha arrolada pelo próprio Ministério Público, a qual apontou como torturadores 3 (três) policiais: Daniel, Osvaldo e Cardoso” (fl. 6, 
e-doc. 36).



    Declarou que “esta defensoria técnica, em exercício da ampla defesa e contraditório, poderia buscar a verdade real dos fatos e, por consequência, constatar a colheita de provas de forma ilícita. (...) No entanto, o exercício de defesa restou prejudicado, conquanto todos os pleitos formulados naquela oportunidade foram indeferidos pelo d. Juízo de piso” (fl. 7, e-doc. 36).



    Realçou que “a denúncia recebida pelo d. Juízo da 3ª Auditoria se fez um ato ilegal, porquanto fundamentada com base em uma prova ilícita, e também por outras provas contaminadas de ilicitude, vez que todas se originam dos depoimentos informais das testemunhas protegidas obtidos mediante violência ou grave ameaça” (fl. 16, e-doc. 36).



    Concluiu que “o v. acórdão ora combatido não pode e não deve prosperar, haja vista que a condenação se lastreou tão somente com base nas provas produzidas em Inquérito Policial Militar – o que contraria entendimento desta Corte Suprema de Justiça” (fl. 24, e-doc. 36).



    Pediu o “provimento para reformar o v. acórdão ora combatido, reconhecendo-se as ofensas aos dispositivos aqui mencionados, bem como as nulidades que acometem o presente, à guisa de declarar nula apresenta ação penal, por ser medida de Direito!” (fl. 26, e-doc. 36).



    11. Em 27.3.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes João Paulo Aparecido Oliveira, Marco César Apolinário Pereira, Daniel Alexandre Moraes Rocha e Baltazar Lourenço Ribeiro Filho, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Desembargador Orlando Eduardo Geraldi, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência dos Temas 424 e 660 da repercussão geral, em relação às alegações de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, e inadmitiu o recurso, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 42).



    12. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação dos Temas 424 e 660 da repercussão geral, a defesa dos agravantes João Paulo Aparecido Oliveira, Marco César Apolinário Pereira, Daniel Alexandre Moraes Rocha e Baltazar Lourenço Ribeiro Filho interpôs agravo interno (e-doc. 44).



    13. Em 29.11.2023, no julgamento do Agravo Interno Criminal 
n. 0004605-85.2018.9.26.0030, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em sessão plenária, por unanimidade, negou provimento ao agravo interposto (fl. 1, e-doc. 94).



    14. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes agravantes sustenta que, “no que pertine à Súmula 279, tal entendimento não poderia servir para obstar seguimento ao recurso extraordinário, visto que não visa esta defensoria técnica a mera reanálise do processo em questão, importante, pois, rechaçar o primeiro fundamento” (fl. 5, e-doc. 45).



    Repete as alegações expostas no recurso extraordinário (fls. 7-24, 
e-doc. 45) e pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 24, e-doc. 45).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Márcio Rebouças dos Santos



    15. No recurso extraordinário, a defesa do agravante Márcio Rebouças dos Santos afirmou ter a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo contrariado o inc. LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 34).



    Enfatizou que “a importância da análise das interceptações telefônicas, reside no fato de que o recorrente não é conhecido pelo alcunha indicado nas transcrições, tão pouco, é reconhecido pelas testemunhas do processo e interlocutores. De outra forma, as transcrições não condizem com os registros das interceptações telefônicas, ocorrendo falha humana ou indução ao erro em tese” (fl. 9, e-doc. 34).



    Declarou que “o fato enfrentado neste processo, foi sumulado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentando-se o incontroverso crime impossível por obra do agente provocador, súmula 145 STF, uma vez que, há provas materiais irrefutáveis de que todo o contato entre recorrente foi monitorado pela Agência Regional do CPI/2 e também pela corregedoria. Portanto, tudo o que lá se coletou está contaminado, primeiro porque, há prova testemunhal do processo crime, que Luis Paulo Pacheco, em seu depoimento em juízo e também nos autos do processo administrativo, relatou com detalhamento, haver fraude nas provas investigativas, coação, tortura e ameaça, devendo ser tais provas desentranhadas e destruídas, devido a presença de nulidade em caráter absoluto, o que não foi atendido pelo v. Acórdão” (fls. 9-10, e-doc. 34).



    Ponderou que, “pela leitura do acórdão nº 653/21, verifica-se que a fundamentação foi genérica e não individualizada. É bem verdade que o recorrente tentou ‘salvar’ o acórdão absolutamente nulo, opondo embargos de declaração. No entanto, os embargos foram rejeitados pelo acórdão mencionado acima, que persistiu no erro. Portanto, foi descumprida a norma do Inciso IX do artigo 93, da Carta Magna” (fl. 11, e-doc. 34).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO conhecido e provido, posto que presentes os requisitos de admissibilidade, para que seja reformado o Acórdão atacado, sendo admitida e declarada a nulidade do v. Acórdão, por evidente contrariedade a princípios constitucionais da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, além da inobservância da Súmula do STF, por constatação de flagrante constrangimento ilegal, reconhecendo o flagrante preparado, conforme entendimento sumulado e diversos julgados do STF.



    Caso o entendimento divergir do proposto ou por algum motivo não ser conhecido o Recurso, requer seja concedido HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, diante das nulidades evidenciadas no processo, geradas por provas eivadas de vícios, afrontando a dignidade do recorrente e produzindo constrangimento ilegal, cuja matéria foi devidamente prequestionada” (fl. 20, e-doc. 34).



    16. Em 27.3.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante Márcio Rebouças dos Santos, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Desembargador Orlando Eduardo Geraldi, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 42).



    17. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, pela qual negado seguimento a esse recurso, em razão da aplicação do Tema 339 da repercussão geral, a defesa do agravante Márcio Rebouças dos Santos interpôs agravo interno 
(e-doc. 91).



    18. Em 29.11.2023, no julgamento do Agravo Interno Criminal 
n. 0004605-85.2018.9.26.0030, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em sessão plenária, por unanimidade, negou provimento ao agravo interposto (fl. 1, e-doc. 94).



    19. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante Márcio Rebouças dos Santos repete as alegações apresentadas no recurso extraordinário (fls. 3-8, e-doc. 92).



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento e processamento do presente AGRAVO em recurso extraordinário; 



    b) Apenso do depoimento da Testemunha de acusação nos autos desse processo, Luís Paulo Pacheco; 



    c) A intimação da Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil; 



    d) O total PROVIMENTO ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, sendo totalmente procedente; 



    e) Por fim, requer a determinação de inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 8, e-doc. 92).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Recursos extraordinários com agravo interpostos por Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva, Flávio Hilário Messias Neto, Cássio André Roque, Billy Soares Furlaneto e Waldhy José Marques Junior 



    20. Os recursos extraordinários com agravo interpostos pelos agravantes Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva, Flávio Hilário Messias Neto (e-docs. 26 e 49), Cássio André Roque, Billy Soares Furlaneto e Waldhy José Marques Junior (e-docs. 33 e 43) serão analisados em conjunto.



    21. O acórdão recorrido, da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, foi julgado em 5.11.2020 e disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico, mas não há, nos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva, Flávio Hilário Messias Neto (e-doc. 26), Cássio André Roque, Billy Soares Furlaneto e Waldhy José Marques Junior (e-doc. 33), preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever dos recorrentes, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame dos recursos, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.545.063-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.488.875-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    22. Em 27.3.2023, no juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva, Flávio Hilário Messias Neto (e-doc. 26), Cássio André Roque, Billy Soares Furlaneto e Waldhy José Marques Junior (e-doc. 33), o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Desembargador Orlando Eduardo Geraldi, negou seguimento a esses recursos extraordinários, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral, nestes termos:



    “Da detida leitura de prédica do apelo extremo manejado pelos Recorrentes Cássio André Roque, Billy Soares Furlaneto e Waldhy José Marques Júnior não se verifica a existência de arguição da preliminar formal de repercussão geral.



    Certo é, portanto, que os Recorrentes deixaram de preencher o requisito constante do artigo 102, § 3º, da CF, regulamentado pelos artigos 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 2°, ambos do CPC, e pelo artigo 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF), o que impõe a inadmissibilidade deste reclamo extremo. (...)



    Idêntico óbice se projeta contra o apelo raro interposto pelos Recorrentes Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva e Flávio Hilário Messias Neto, porquanto da leitura das razões recursais não verifica a preliminar de repercussão geral, o que impõe a inadmissibilidade do pleito, pelos fundamentos acima exarados. (...)



    Com relação à afronta às demais teses sustentadas nos Recursos Extraordinários interpostos pelos Recorrentes, nego seguimento, pois os reclamos também não se enquadram em nenhuma das hipóteses autorizadoras do inciso V do artigo 1.030 do CPC” (fls. 7-31, 
e-doc. 42).



    23. Quanto à decisão do juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes Laércio Araújo de Souza, Bruno Alexandre da Silva, Flávio Hilário Messias Neto, Cássio André Roque, Billy Soares Furlaneto e Waldhy José Marques Junior, que negou seguimento a esses recursos, em razão da ausência de preliminar de repercussão geral, as defesas dos agravantes acima indicados não interpuseram agravo interno contra essa decisão.



    24. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 d